Tribunal: TJES
Processo: 5009411-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009411-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA GON SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO. RECEBIMENTO DOS VALORES. DESCONTOS REALIZADOS HÁ LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aposentada contra decisão que condicionou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência à comprovação do recebimento dos valores oriundos dos empréstimos consignados discutidos em juízo, mediante apresentação de extratos bancários e depósito judicial do montante correspondente. A agravante sustenta ser pessoa idosa e hipervulnerável, afirma desconhecer as operações financeiras e requer a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seus benefícios previdenciários, alegando fraude contratual e desnecessidade de caução ou depósito prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória destinada à suspensão imediata dos descontos decorrentes de empréstimos consignados impugnados por alegada fraude; e (ii) estabelecer se a exigência de comprovação do recebimento dos valores e de depósito judicial revela-se compatível com as circunstâncias concretas da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela instituição financeira indicam que a operação discutida decorreu de refinanciamento de contrato anterior, circunstância que evidencia prévia ciência da relação jurídica mantida entre as partes.

A assinatura constante do contrato apresenta similitude com a grafia aposta no documento oficial de identidade da agravante, constituindo elemento indicativo de regularidade formal da contratação.

Os comprovantes de TED demonstram que os valores dos empréstimos foram creditados em contas bancárias de titularidade da agravante, o que enfraquece a alegação de completo desconhecimento das operações financeiras.

A existência de proveito econômico decorrente do recebimento dos numerários contrapõe-se à tese de inexistência absoluta de vínculo contratual.

O requisito do perigo de dano não se evidencia, pois os descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários ocorrem desde o ano de 2020, revelando situação consolidada ao longo do tempo.

O ajuizamento da ação apenas em 2025 mitiga a urgência necessária para concessão da tutela provisória em sede de cognição sumária.

A controvérsia demanda instrução probatória mais aprofundada, sobretudo diante dos indícios de regularidade cadastral e documental apresentados pela instituição financeira.

A jurisprudência pátria admite o indeferimento de tutela de urgência em hipóteses nas quais os elementos iniciais não evidenciam verossimilhança suficiente da alegação de fraude contratual em empréstimos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O recebimento dos valores do empréstimo em conta de titularidade da parte autora constitui elemento que enfraquece a alegação de inexistência absoluta da contratação.

A longa permanência dos descontos sem insurgência judicial imediata mitiga o requisito do periculum in mora.

A existência de indícios de regularidade documental e contratual recomenda o aprofundamento da instrução probatória antes da suspensão liminar das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2068417-39.2021.8.26.0000, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 13/05/2021, DJESP 18/05/2021; TJSP, AI 2255932-18.2024.8.26.0000, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009411-12.2025.8.08.0000

AGTE(S):
MARIA GON SIQUEIRA

AGDO(S):
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA GON SIQUEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que condicionou a análise da tutela provisória de urgência à comprovação, pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, de ter ou não recebido o crédito dos valores dos empréstimos em discussão, promovendo, para tanto, a juntada de extrato de conta bancária e o competente depósito judicial do respectivo montante, sob pena de indeferimento da medida antecipatória.

Sustenta, em síntese, ser pessoa idosa (79 anos), hipervulnerável, e desconhecer as transações financeiras com a instituição agravada, aduzindo não ter formalizado nenhum dos contratos celebrados.

Adverte que os descontos sucessivos incidem sobre proventos de aposentadoria e pensão que somam pouco mais de dois salários mínimos, comprometendo a subsistência básica.

Defende, ao final, a reforma do pronunciamento para suspender as cobranças, alegando a desnecessidade de caução ou depósito prévio face à hipossuficiência econômica reconhecida pelo deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Almeja a recorrente a reforma do pronunciamento para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos, sob o argumento de fraude e inexistência de manifestação de vontade válida.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

Na espécie, elementos informativos trazidos pela instituição financeira no processo de origem, notadamente a cópia do contrato nº 613973169, indicam que a operação tratou de refinanciamento de dívida pretérita (contrato nº 592076222).

Tal conjuntura sugere o conhecimento e a validação do débito original pela recorrente, mormente por estar o instrumento assinado com grafia semelhante àquela constante do documento de identidade oficial (id. 70866378).

Ademais, os comprovantes de TED apresentados pelo banco demonstram que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em contas de titularidade da agravante.

O recebimento dos numerários contrapõe-se à tese de ausência de proveito econômico, enfraquecendo a alegação de total desconhecimento da relação jurídica mantida com o credor.

Do mesmo modo, o requisito do
periculum in mora
não se sustenta. Conforme se extrai do acervo documental, os descontos nos benefícios previdenciários da agravante ocorrem de forma contínua desde o ano de 2020. A situação não é recente, de tal sorte que o longo decurso de tempo até o ajuizamento da ação em 2025 mitiga o caráter de urgência, indispensável para o provimento da irresignação, sem a devida instrução probatória.

A orientação deste Tribunal e das demais Cortes pátrias corrobora o entendimento adotado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA PELO AUTOR. Inconformismo. Elementos probatórios produtos com a petição inicial do próprio agravante que não estão em linha de uma argumentação consentânea de não haver firmado os contratos que veio a juízo discutir.
Histórico de lançamentos do órgão fiscalizador e de pagamento de seu benefício que acusa a existência dos descontos de reserva de margem consignável (RMC) de longa data. Ausente a necessária verossimilhança exigida pelo artigo 300 do CPC para se pronunciar sobre a tutela. Natureza publicística que cerca a fiscalização e oficialização desses empréstimos perante a fonte empregadora. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, do Ministério da Previdência Social, que traz regramento claro para que a fonte pagadora (o INSS) opere reconhecimento oficial do empréstimo consignado e de reserva de margem consignada. Impossibilidade de, em sede de cognição sumária, e à vista da própria prova do autor, antes do contraditório vir a ser instalado, formular convicção favorável à sua pretensão de alcançar a suspensão dos descontos. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2068417-39.2021.8.26.0000; Ac. 14626872; São Vicente; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado Rel. Des. Hélio Nogueira Julg. 13/05/2021; DJESP 18/05/2021; Pág. 3057)

AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO. Descontos, no benefício previdenciário do agravante, a título de empréstimo consignado. Pretensão de cessação liminar dos descontos.
Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Manutenção. De fato, o agravante admite que firmou empréstimo consignado com o réu. Aduz, entretanto, que não teria consentido com posterior renegociação. Ocorre que, pelos documentos colacionados aos autos (fls. 4 deste instrumento), a renegociação teria ocorrido em 2021, ou seja, há três anos, razão pela qual não se vislumbra urgência no provimento, já que se trata de situação consolidada há longa data
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2255932-18.2024.8.26.0000; Sorocaba; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 27/08/2024)

Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações frente aos indícios de regularidade cadastral e constatada a estabilização das cobranças no tempo, mostra-se prudente aguardar a dilação probatória no juízo originário, restando inviável a reforma do provimento recorrido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso

e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)